Tribunal: TJSP
Processo: 1024482-31.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Apelação da ré. Contrato de compra e venda de um sofá. Atraso na entrega que deu ensejo ao desejo de desfazimento do negócio pelo autor. Danos morais inocorrentes. Mero inadimplemento contratual que, per si, não dá causa a prejuízos extrapatrimoniais. Situação narrada que não tem o condão de extrapolar a

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Apelação da ré. Contrato de compra e venda de um sofá. Atraso na entrega que deu ensejo ao desejo de desfazimento do negócio pelo autor. Danos morais inocorrentes. Mero inadimplemento contratual que, per si, não dá causa a prejuízos extrapatrimoniais. Situação narrada que não tem o condão de extrapolar a seara do mero dissabor e ingressar, efetivamente, na esfera dos danos morais. Sentença parcialmente reformada, afastando-se a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024482-31.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WCASA
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME (CASA CENÁRIO), é apelado
VLADEMIR CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024482-31.2019.8.26.0001 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 23854
Apelação Cível 1024482-31.2019.8.26.0001
Apelante: Wcasa Comércio de Móveis Eireli - Me (Casa Cenário)
Apelado: Vlademir Cruz
Comarca: São Paulo
Juiz: Cinthia Elias de Almeida
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada
com pedido de indenização por danos morais.
Apelação da ré. Contrato de compra e venda de um
sofá. Atraso na entrega que deu ensejo ao desejo de
desfazimento do negócio pelo autor. Danos morais
inocorrentes. Mero inadimplemento contratual que,
per si, não dá causa a prejuízos extrapatrimoniais.
Situação narrada que não tem o condão de
extrapolar a seara do mero dissabor e ingressar,
efetivamente, na esfera dos danos morais. Sentença
parcialmente reformada, afastando-se a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos
morais. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 66/68, cujo relatório se adota, que, nos autos de ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou o mérito
parcialmente procedente para condenar a ré a reembolsar ao autor a quantia de
R$1.000,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um
porcento) a contar da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com atualização monetária a contar
da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Inconformada, apela a ré. Defende, em síntese, a inexistência de
danos morais indenizáveis. Aponta que, inobstante o atraso de alguns dias não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024482-31.2019.8.26.0001 -São Paulo - Voto: no
3
entrega, tal situação configura mero dissabor, o que não dá ensejo à indenização por
danos morais. Aduz que o autor não logrou êxito em demonstrar os danos
extrapatrimonais supostamente experimentados. Aduz, ainda, que sempre agiu com
boa-fé e transparência durante as tratativas para tentar resolver o imbróglio.
Subsidiariamente, aponta que o quantum indenizatório foi fixado em valor
desproporcional, razão pela qual deve ser minorado. Pleiteia, pois, seja dado
provimento ao recurso, reformando-se a sentença para que seja afastada a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pleiteia a minoração destes (fls. 73/78).
Houve resposta (fls. 92/100).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
De proêmio, consigne-se que a matéria devolvida à instância
recursal é, tão somente, aquela relativa à condenação da apelante ao pagamento de
indenização por danos morais, de modo que a atividade jurisdicional, portanto, ficará
circunscrita à apreciação de tal questão.
Fixada tal premissa, respeitado o entendimento exarado pelo
Juízo a quo, não se vislumbra, na espécie, a existência de danos morais indenizáveis
em virtude do atraso na entrega do sofá adquirido pelo autor.
É claro que todo e qualquer inadimplemento contratual gera
decepção e aborrecimento, pela quebra da expectativa relacionada à perfeita
execução das obrigações estabelecidas no contrato. Contudo, salvo em situações
excepcionais e revestidas de particularidades, a simples sensação decorrente do
inadimplemento do contrato não é indenizável. Nas lições de Sérgio Cavalieri Filho:
“o importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter” (in Programa de Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024482-31.2019.8.26.0001 -São Paulo - Voto: no
4
Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81). Assim, somente se indeniza a
ofensa a direitos da personalidade, ou aquele sofrimento intenso e profundo, que
extrapola a mera frustração e dissabor, a ser demonstrado no caso concreto.
Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
A inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração
na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para
produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o
descumprimento de obrigações contratuais não é de todo
imprevisível (RESP n. 876.527/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 28.4.2008) (STJ, AgRg-AgRg-Ag 1.033.070, 4a
Turma, Rel. Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior, j.
16/09/2010)
Outrossim, é certo que as partes devem, à luz do princípio da
boa-fé objetiva, durante toda a relação contratual, buscar o integral cumprimento do
que foi avençado. Todavia, não se pode conceber que elas não tenham se preparado
para o eventual descumprimento do contrato, e que dele venham a sofrer algum
desconforto e algum frustração. Vale frisar, neste contexto, que “o inadimplemento
da obrigação contratual não é imprevisível, não gerando, de forma extraordinária,
ofensa a direito de personalidade, ainda que enseje desconforto e frustração na
esfera íntima do indivíduo.” (STJ, AgRg-Ag 506.143, 3a Turma; Rel. Des. Conv.
Vasco Della Giustina, j. 15/09/2009).
Realmente, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado
no atraso da entrega de um sofá comprado pelo autor
o que resultou no
superveniente desinteresse deste pela manutenção da relação contratual ,
desassociado de elementos de cognição capazes de evidenciar outras consequências
mais gravosas que tenham causado concreto abalo psicológico em sua esfera íntima,
não tem o condão de dar ensejo ao dever de indenizar. Afinal, conforme bem ensina
Francisco Eduardo Loureiro, firme na lição de Maria Celina Bodin de Moraes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024482-31.2019.8.26.0001 -São Paulo - Voto: no
5
“quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a honra,
a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, a
própria
violação
causa
danos
morais in
re
ipsa, decorrente de
uma
presunção hominis. Quando, porém os efeitos da ação, embora não repercutam na
órbita de seu patrimônio material, mas originam angústia, dor sofrimento, tristeza
ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas, pode haver
dano moral indenizável se houver prova de sua intensidade em patamar superior
ao dos aborrecimentos e dissabores a que todos se sujeitam e próprios da vida
comum.” (Responsabilidade Civil na Área de Saúde. Regina Beatriz Tavares da
Silva (coord.), Ed. Saraiva, 2007, p. 332). E, como já dito, tanto da narrativa do
autor, quanto do arcabouço probatório constante dos autos, não se vislumbram
quaisquer situações, decorrentes do inadimplemento contratual, que tenham
extrapolado a esfera do mero dissabor e ingressado, efetivamente, na seara do dano
moral indenizável.
Em verdade, respeitado o entendimento do Juízo a quo, tem-se
que a situação dos autos configura mero dissabor e frustração, os quais são inerentes
a uma sociedade de consumo, fortemente marcada por grande número de relações
jurídicas concomitantes, complexas e massificadas. Diante de tal conjuntura, não há
como sustentar que o atraso na entrega do bem, embora desagradável, constitua
situação ensejadora de sofrimento e frustração na esfera psicológica do autor. Neste
sentido, Humberto Theodoro Jr. bem pondera que:
“Viver em sociedade e sob o impacto constante de
direitos e deveres, tanto jurídicos como éticos e sociais,
provoca, sem dúvida, frequentes e inevitáveis conflitos
e aborrecimentos, com evidentes reflexos psicológicos,
que, em muitos casos, chegam mesmo a provocar
abalos e danos de monta. Para, no entanto, chegar-se
à configuração do dever de indenizar, não será
suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se reunirem todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024482-31.2019.8.26.0001 -São Paulo - Voto: no
6
os elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo
causal” (Dano Moral. 8a Ed. Rio de Janeiro: Ed.
Forense, 2016, p. 06)
Assim, não demonstrados efetivos danos extrapatrimoniais
sofridos pelo autor, de rigor, portanto, o afastamento do pleito condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais. Neste sentido, julgados destes E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na ação indenizatória por perdas e danos
morais e materiais, com pedido de restituição de valor.
Responsabilidade civil. Compra e venda. Atraso na
entrega de produtos (móveis). Dano moral não
configurado. Sentença mantida.” (grifei) (TJSP;
Apelação Cível 1002126-91.2015.8.26.0127; Relator
(a): Mario A. Silveira; 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 06/02/2017).
Ação de indenização por dano material e moral
cumulada com rescisão contratual. Móveis planejados
não entregues. Sentença de parcial procedência que
reconheceu a ilegitimidade passiva da fabricante dos
móveis, condenando apenas a vendedora em indenizar
materialmente a autora. Legitimidade da fabricante
que se verifica. Artigo 34 da legislação consumerista
que assenta que o fornecedor de produto ou serviço é
solidariamente
responsável
pelos
atos de seus
prepostos ou representantes autônomos. Cadeia de
fornecimento demonstrada nos autos. Dano moral, no
entanto,
não
verificado.
Mero
inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024482-31.2019.8.26.0001 -São Paulo - Voto: no
7
contratual que, por si só, não gera dano moral.
Sentença reforma parcialmente. Recurso provido em
parte. (TJSP;
Apelação
Cível
1000360-73.2018.8.26.0005; Relator (a): Ruy Coppola;
32a Câmara de Direito Privado; j. 24/01/2019)
“Compra e venda de móveis planejados. Entrega não
realizada. Dano moral não configurado. Mero
inadimplemento contratual. Elevação dos honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Ap.
1033538-74.2014.8.26.0224;
Relator
(a): Pedro
Baccarat; 26a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; j. 24/04/2017)
Por fim, em face da instauração desta etapa recursal e da
sucumbência recíproca entre as partes, tem-se hipótese de redistribuição do ônus da
sucumbência. Assim, diante da extensão do decaimento experimentado por cada uma
destas, partilham-se as custas e despesas processuais à razão de 50% (cinquenta por
cento) para a ré e 50% (cinquenta por cento) para o autor. No que tange aos
honorários de sucumbência, fica mantido o quantum fixado pela sentença em favor
dos advogados do autor (10% sobre o valor da condenação). Os honorários de
sucumbência devidos pelos advogados do réu são fixados em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido, ou seja, valor da condenação indenizatória que
lograram êxito em afastar. As partes deverão observar não só a vedação à
compensação (artigo 85, §14, Código de Processo Civil), mas também a gratuidade
judiciária concedida ao autor.
Por fim, inobstante tenha sido dado provimento ao recurso
interposto pela ré, deixo de aplicar o quanto disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil porque fala em majoração de honorários advocatícios fixados na
sentença e, no caso em tela, nada foi arbitrado em primeira instância em favor da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024482-31.2019.8.26.0001 -São Paulo - Voto: no
8
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora